Tribunal: TJSP
Processo: 2290600-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento da benesse pelo juízo de origem. Agravante que não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Ausência de documentação que demonstre a condição financeira da Agravante, e evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Alegada hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.